Tribunal: STF
Processo: Rcl 39532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES DE 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO VEDADA DE SUFRÁGIO. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESIGNAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO PELO TRE/SC. RE Nº 603.616-RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ADI Nº 5.525. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO” CONTIDA NO § 3º DO ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOBRE O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PLEITO SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento nos arts. 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF por Gilmar Marchi, eleito Prefeito do Município de Laurentino/SC no pleito de 2016, contra decisão do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral Luís Roberto Barroso, nos autos do Recurso Eleitoral nº 552-16 2016.6.24.0102 e do MS nº 0600675-41.2019.6.00.0000, à alegação de afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte prolatadas ao julgamento do RE nº 603.616-RG e da ADI nº 5.525.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor do ora reclamante, eleito Prefeito do Município de Laurentino/SC, ação de investigação judicial eleitoral por suposta captação vedada de sufrágio e abuso de poder econômico;
    (ii) julgada procedente a representação e mantida ao julgamento de recurso ordinário, de maneira a cassar o diploma do ora reclamante;
    (iii) indeferido efeito suspensivo pleiteado nos conseguintes embargos declaratórios e determinado o imediato afastamento do reclamante do exercício do cargo de Prefeito;
    (iv) impetrado mandado de segurança perante o Tribunal Superior Eleitoral, visando à suspensão da execução da decisão regional, ao qual, entretanto, negado seguimento;
    (v) interposto recurso especial, cujos pedidos de efeito suspensivo e reconsideração também foram indeferidos, com subsequente negativa de seguimento;
    (vi) interposto agravo em recurso especial, com pedido de tutela de urgência - em razão da Resolução TRE/SC nº 8006/2019, que estabelece o dia 08.3.2020 para a realização de novas eleições -, igualmente indeferido;
    (vii) a designação imediata de novas eleições viola o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.525, porquanto, não obstante declarada a inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, deve prevalecer a ótica do Relator da decisão reclamada, Min. Luís Roberto Barroso, no sentido de que as decisões não definitivas passíveis de execução são aquelas proferidas em última ou única instância da Justiça Eleitoral, notadamente, o Tribunal Superior Eleitoral;
    (vii) a pretensão recursal está amparada no que decidido por esta Suprema Corte no RE 603.616-RG, a denotar a ilegalidade da diligência que fundamentou a condenação criminal;
    (viii) haverá prejuízo de difícil reparação, haja vista o afastamento iminente do mandato quando ainda em trâmite o recurso especial, com indesejável alternância do poder e esvaziamento da pretensão recursal; e
    (ix) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, marcadas as novas eleições para o próximo dia 08.3.2020.
    3. Ao final, o reclamante postula a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão regional e da Resolução TRE/SC nº 8006/2009 até que sua irresignação seja definitivamente julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em observância ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 5.255/DF. No mérito, POSTULA idêntica pretensão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no bojo do RE nº 603.616-RG e da ADI nº 5.525.
    3. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação na hipótese da observância do sistema de repercussão geral. Nessa hipótese, além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Na espécie, verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo em recurso especial eleitoral, pelo que incognoscível a reclamação quanto à veiculada afronta ao RE nº 603.616-RG. 
    7. Quanto ao paradigma de controle concentrado, melhor sorte não assiste ao Reclamante.
    8. Ao julgamento da ADI nº 5.525/DF, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado”, prevista no § 3° do art. 224 do Código Eleitoral. A esse respeito, foi consignado que a necessidade do trânsito em julgado para realização de novas eleições não se compatibiliza com a Constituição da República, por representar afronta ao “princípio democrático e à soberania popular”.
    9. Com efeito, o entendimento perfilhado na decisão reclamada alinha-se ao que decidido por este Tribunal ao exame da ADI nº 5.525/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Aliás, precisamente Sua Excelência, atuando na Corte Superior Eleitoral após o julgamento da sobredita ADI, assentou, seguido pelos demais membros daquela Corte, a exequibilidade dos acórdãos dos Tribunais Regionais para os casos de cassação decorrentes da prática de ilícitos eleitorais.
    10. Por oportuno, colaciono excerto da decisão reclamada:
    “11. Registre-se, ainda, que o STF, por ocasião do julgamento da ADI nº 5525, sob minha relatoria, declarou a inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral. A Corte afirmou que “a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma, ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, deve ser executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração”. Ademais, a compreensão que se tem emprestado à expressão “decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral” é aquela que já vigorava neste Tribunal Superior, consolidada no julgamento do ED-REspe nº 13.925/RS, Rel. Min. Henrique Neves, nos seguintes termos: 
    “3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra: 
    3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50 % (art. 224, caput); e
    3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo”.
    12. Desse modo, entendo que o ato do TRE/SC que determinou o cumprimento das sanções logo após o julgamento do recurso eleitoral pelo Tribunal Regional, independentemente do julgamento de eventuais embargos de declaração, está alinhado à jurisprudência desta Corte. Já tive, inclusive, oportunidade de me manifestar a esse respeito em decisão monocrática na AC nº 0600459-17/SP, j. em 29.05.2018, nos seguintes termos:
    “3. Nos termos do que foi afirmado na ADI 5.525, as novas eleições, decorrentes da cassação dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito, devem ser convocadas após a decisão final da Justiça Eleitoral, independente do julgamento de embargos de declaração. Quanto a esse ponto, o entendimento consolidado do TSE é o de que tal marco é representado pela última instância ordinária da Justiça Eleitoral, em caso de cassação de mandato”. 
    13. Essa foi também foi a conclusão do Tribunal Superior Eleitoral nos julgamentos do AI nº 281-77/MT, em 29.05.2018, e do AgR-AC nº 0601074-07/GO, em 23.10.2018, ambos sob a minha relatoria, conforme se verifica pelo seguinte trecho da ementa deste último acórdão:
    “5. Ademais, a partir do julgamento da ADI nº 5.525 pelo STF, a realização de novas eleições, decorrentes da cassação dos ocupantes dos cargos, deve ser convocada após a manifestação de última instância ordinária, independente do julgamento de embargos de declaração (ED-REspe nº 13.925/RS). Logo, não há ilegalidade na decisão do TRE-GO que convocou novas eleições municipais. Precedentes’”.
    11. Não vislumbro, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada apto a afrontar a decisão proferida na ADI nº 5.525.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora